Tribunal: TJES
Processo: 5018452-37.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-05-01

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS
VIAS PARA
INTIMAÇÃO PESSOAL. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO DÉBITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto pelo Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (IDAF) contra decisão que, em sede de ação anulatória de auto de infração, deferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade do débito relativo ao Auto de Infração nº 11294, bem como determinou a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa até o julgamento da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em verificar a validade da notificação por edital realizada pelo IDAF antes da adoção de medidas para a intimação pessoal do autuado, considerando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A notificação por edital somente é válida quando restarem frustradas as tentativas de intimação pessoal, conforme dispõe o inciso III do art. 6º da Lei Estadual nº 10.476/2015.

4)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal estabelecem que o ente público deve demonstrar a adoção de diligências prévias para localizar o autuado antes de recorrer à notificação por edital.

5)
No caso concreto, os documentos juntados não comprovam que foram esgotadas as tentativas de notificação pessoal antes da publicação do edital, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

6)
A presunção de legalidade do ato administrativo não é absoluta e deve ser afastada quando há indícios concretos de violação de direitos fundamentais.

7)
A suspensão da exigibilidade da multa não impede a adoção de medidas administrativas pelo IDAF, garantindo que eventuais penalidades sejam aplicadas em conformidade com o devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1) A notificação por edital em autos de infração ambiental somente é válida quando demonstrado o esgotamento das tentativas de intimação pessoal do autuado.

2) A ausência de diligências prévias para localização do infrator torna inválida a notificação editalícia, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Estadual nº 10.476/2015, art. 6º, III; CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1802339/PB, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 14.05.2019; TJES, Apelação Cível nº 024209003102, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, Terceira Câmara Cível, j. 16.03.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018452-37.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORESTAL DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JOSE CARLOS NASCIMENTO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS
VIAS PARA
INTIMAÇÃO PESSOAL. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO DÉBITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto pelo Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (IDAF) contra decisão que, em sede de ação anulatória de auto de infração, deferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade do débito relativo ao Auto de Infração nº 11294, bem como determinou a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa até o julgamento da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em verificar a validade da notificação por edital realizada pelo IDAF antes da adoção de medidas para a intimação pessoal do autuado, considerando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A notificação por edital somente é válida quando frustradas as tentativas de intimação pessoal, conforme dispõe o inciso III do art. 6º da Lei Estadual nº 10.476/2015.

4)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal estabelecem que o ente público deve demonstrar a adoção de diligências prévias para localizar o autuado antes de recorrer à notificação por edital.

5)
No caso, os documentos juntados não comprovam que foram esgotadas as tentativas de notificação pessoal antes da publicação do edital, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

6)
A presunção de legalidade do ato administrativo não é absoluta e deve ser afastada quando há indícios concretos de violação de direitos fundamentais.

7)
A suspensão da exigibilidade da multa não impede a adoção de medidas administrativas pelo IDAF, garantindo que eventuais penalidades sejam aplicadas em conformidade com o devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1) A notificação por edital em autos de infração ambiental somente é válida quando demonstrado o esgotamento das tentativas de intimação pessoal do autuado.

2) A ausência de diligências prévias para localização do infrator torna inválida a notificação editalícia, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Estadual nº 10.476/2015, art. 6º, III; CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1802339/PB, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 14.05.2019; TJES, Apelação Cível nº 024209003102, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, Terceira Câmara Cível, j. 16.03.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e a ele negar provimento, nos termos do voto do e. Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

O
Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (IDAF)
interpõe agravo de instrumento contra a decisão que deferira tutela de urgência em ação anulatória proposta por
José Carlos Nascimento
, determinando a suspensão da exigibilidade de multa ambiental imposta.

O agravante sustenta que o ato administrativo detém presunção de legalidade e veracidade, afirmando que a notificação fora devidamente realizada, afastando qualquer alegação de violação ao contraditório e à ampla defesa, argumentando, ainda, que a decisão de primeiro grau, ao suspender a exigibilidade da multa, compromete a efetividade do poder de polícia ambiental, incentivando condutas lesivas ao meio ambiente.

Pois bem.

Assim estabelece o art. 6º da Lei nº 10.476/15, que dispõe sobre a tipificação de penalidades, institui e regulamenta procedimentos administrativos em autos de infração do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo – IDAF, e dá outras providências:

Art. 6º
As notificações decorrentes de procedimentos de fiscalização, de que trata esta Lei, poderão se dar das seguintes formas
:

I – pessoal;

II – por correspondência, com aviso de recebimento;

III – por edital, se estiver o infrator ou o responsável em lugar incerto ou não sabido. (g.n.)

Observa-se, portanto, que a norma correspondente não autoriza a notificação por edital antes da adoção de medidas próprias para a intimação pessoal do contribuinte.

A propósito, a iterativa jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO CONTRIBUINTE POR MEIO DE CARTA COM AVISO DE RECEPÇÃO. INTIMAÇÃO FEITA DIRETAMENTE POR EDITAL. NULIDADE. PRECEDENTES. 1. -
A orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é legal a notificação de lançamento por edital quando a feita por carta, destinada ao endereço correto do contribuinte, restar frustrada (AgInt nos EDcl no AREsp 820.445/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/07/2019, DJe 02/08/2019), já tendo também sido assentado que a Corte consolidou o entendimento de que é possível a intimação do contribuinte por edital após frustrada a tentativa por carta com aviso de recebimento (REsp 1802339/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 29/05/2019)
. 2. - No caso, como bem salientou o ilustre Juiz de Direito No bojo do processo administrativo de n. 25516523, noto que na própria comunicação interna da SEFAZ há 2(dois) requerimentos para que a citação do contribuinte acerca da notificação de débito fosse feita por AR: o primeiro deles é do Agente de Tributos Estaduais¿ e o segundo dirigido ao Sr. Supervisor para que encaminhe o processo ao ARE de Cariacica para providenciar a intimação¿ Não obstante os requerimentos constantes na comunicação interna da SEFAZ, noto que a primeira e única intimação da empresa foi feita por edital.... Tal cenário probatório é facilmente constatado nos documentos de fls. 260 et seq . 3. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024209003102, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/03/2021, Data da Publicação no Diário: 11/06/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. CÓDIGO DE POSTURA. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS PARA INTIMAÇÃO PESSOAL. NULIDADE DA INTIMAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A Lei Municipal 5.406/2013 nem a Lei 10.257/2001, independente da natureza da infração, não o autorizam a notificação por edital sem antes serem adotadas as medidas próprias para a intimação pessoal do contribuinte
; 2. O processo administrativo 04720/2018 demonstra que o ato de notificação inicial foi diretamente realizado pelo diário oficial e, após esgotado o prazo de defesa, quando consolidada infração, o Município resolveu adotar medidas para apuração do endereço da agravada e, então, enviar a multa; 3. A conduta do ente público é manifestamente questionável, sendo patente a violação do contraditório e ampla defesa garantidos constitucionalmente à agravada e os prejuízos decorrentes do ato, justificando, portanto, a declaração de nulidade do auto de infração nº. 3.1.2018.15049.0 e, via de consequência, da CDA nº. 388/2019. 4. Recurso conhecido e desprovido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 31 de maio de 2022. PRESIDENTE RELATORA Data: 06/Jun/2022 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 5001399-74.2020.8.08.0035 Magistrado: JANETE VARGAS SIMÕES Classe: APELAÇÃO CÍVEL

In casu
, todavia, como bem apontara o douto juízo primevo, “
a

prova documental acostada à inicial indica a ausência de tentativa válida de notificação pessoal do requerente
.
Observa-se
através do processo administrativo
anexo aos autos, que não foram esgotadas as tentativas de notificação pessoal do requerente antes d
o processo ser encaminhado para notificação editalícia
(Id 52549431, p. 20 e 26)
.
”

Isso porque, a documentação apresentada não comprova, de forma inequívoca, que o agravado teve ciência da notificação de maneira adequada., pois a presunção de legalidade dos atos administrativos não é absoluta e deve ser afastada quando há indícios concretos de violação de direitos fundamentais, especialmente aqueles relacionados ao contraditório e à ampla defesa.

No caso concreto, o IDAF não demonstrou que empreendeu esforços para a localização do agravado antes de recorrer à notificação por edital, circunstância que compromete a validade da notificação.

Registre-se, ainda, que o argumento de que a manutenção da decisão liminar estimula a impunidade não se sustenta, porquanto a concessão da tutela de urgência não impeça que o agravante adote as medidas cabíveis para regularizar a situação do agravado na esfera administrativa, garantindo seja eventual sanção aplicada de maneira compatível com o devido processo legal.

Aliás, o poder de polícia ambiental deve ser exercido de forma proporcional e razoável, respeitando os princípios constitucionais que regem a atividade estatal.

Na hipótese, a suspensão da exigibilidade da multa não afeta a possibilidade de aplicação de penalidades futuras, caso fique demonstrado que o agravado efetivamente descumprira as normas ambientais.

Por conseguinte, resta patente a violação ao contraditório e à ampla defesa, justificando a suspensão da exigibilidade do débito relativo ao Auto de Infração nº 11294, tal como consignara a medida liminar concedida na origem.

Até porque, o agravante não logrou apresentar elementos capazes de afastar a conclusão do julgamento de primeiro grau, limitando-se a invocar a presunção de legalidade do ato administrativo, sem comprovar que foram implementadas todas as medidas necessárias para a ciência do autuado.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,

conheço do recurso e a ele
nego
provimento,
nos termos da fundamentação
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 14.04.2025 a 23.04.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Sessão Virtual de 14/4/2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.